Tribunal: TJDFT
Processo: 0718380-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. NÃO CONTRATAÇÃO. GRAVAME INDEVIDO. FALHA NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRITÉRIOS. FIXAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PARCIAL PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Quando a relação jurídica tratada nos autos for de consumo, a questão deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, já que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor por equiparação (bystander) e fornecedor, trazidos nos artigos 3o e 17 do Código de Defesa do Consumidor.
2. A instituição financeira deve zelar pela regularidade da documentação que lhe é enviada, em razão de contrato de compra e venda de automóvel mediante financiamento.
3. É objetiva a responsabilidade da instituição financiadora, tendo em vista o risco da atividade por ela desenvolvida, inclusive em hipóteses de danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes praticadas por terceiros, no âmbito das operações bancárias. Inteligência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Ausentes quaisquer causas de exclusão da responsabilidade, é suficiente a demonstração do defeito do serviço, o evento danoso sofrido pelo consumidor e o nexo de causalidade entre eles, para que se tenha por configurada a responsabilidade (objetiva) da instituição financeira.
5. Diante da responsabilidade objetiva, dos riscos inerentes à atividade empresarial e da ausência de excludentes de responsabilidade civil, a compensação dos danos morais ocasionados ao consumidor pela instituição financeira, decorrente de manutenção de gravame indevido em veículo, é medida que se impõe.
6. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros extraídos da jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor.
7. Incumbe à instituição financeira providenciar a baixa do indevido gravame de alienação fiduciária perante o órgão de trânsito. Inteligência do artigo 16o, parágrafo único, da Resolução CONTRAN no 689/2017.
8. A multa cominatória por atraso no cumprimento das obrigações é imposta no intuito de atuar no estado psicológico daquele que deve cumprir com determinada obrigação, revelando-se verdadeiro meio coativo a defender determinado comando legal, ordem judicial ou cláusula de contrato.
9. A multa não pode configurar-se como ônus excessivo, a ponto de causar enriquecimento ilícito à parte, cabendo ao juiz, nos termos do artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, de ofício, modificar o valor ou periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, ou mesmo, excluí-la.
10. A perda superveniente do objeto de um dos pedidos formulados na petição inicial não caracteriza sucumbência recíproca, em razão da prevalência do princípio da causalidade.
11. Recurso do réu conhecido e desprovido.
12. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.